Tribunal: TJMT
Processo: 1039392-23.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039392-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CENTER PAV PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 18.932.344/0001-02 (APELANTE), ALEXANDRE SOUSA DIAS - CPF: 568.841.331-04 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME RODRIGUES FILHO - CPF: 023.195.131-08 (APELADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), KARLA PEREIRA CHAGAS VELOSO - CPF: 767.442.301-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL –EMPRESA TERCEIRIZADA CONTRATADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO – DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO TRABALHO – ABANDONO DA OBRA E OBSTRUÇÃO INDEVIDA DO ACESSO À GARAGEM DA RESIDÊNCIA DOS AUTORES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O transtorno causado pela obra, que inviabilizou o acesso à residência dos autores, com um enorme buraco lançado no meio da rua e, pior, sem qualquer tipo de sinalização ou equipamento de segurança colocado na frente da residência ou ao longo da via, impôs aos autores verdadeiro transtorno que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. 2.
O abalo moral indenizável é indiscutível na hipótese dos autos e, por sua natureza, dispensam prova do prejuízo, sobretudo por se tratar de obra pública, terceirizada, cuja responsabilidade é objetiva (CF, art. 37, §6o), que somente poderia ser elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, no

entanto,

não tendo a prestadora do serviço/apelante se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados aos autores/apelados em razão da falha na prestação de seu serviço.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CENTER PAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Número Único 1039392-23.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por JOÃO GUILHERME RODRIGUES FILHO e KARLA PEREIRA CHAGAS, julgou parcialmente procedente o pedido, por entender presentes os elementos da responsabilidade civil, eis que
“a obra realizada pela ré causou evidentes danos morais aos autores, os quais ficaram privados por mais de dois meses de acessarem a garagem do seu imóvel, em decorrência do imenso buraco aberto, situação que teve que ser resolvida de forma improvisada pelos autores, a fim de garantir a mínima dignidade e segurança aos moradores”,
e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); a r. sentença, reconhecendo a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada, condenou os litigantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 105681027).

A apelante sustenta que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes, pois, “
não há qualquer documento que aponte ilegalidade ou atitude desleal e/ou má fé nos serviços executados pela Empresa Ré Recorrente
”, e a simples discordância em relação aos procedimentos legalmente impostos à resolução do problema é insuficiente para amparar a pretensão indenizatória formulada pelos autores.

Afirma que
“segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a fossa deve ser instalada dentro do terreno e deve ser feita respeitando algumas distâncias, como ficar a três metros de árvores e da rede de iluminação pública”
, o que não foi observado pelos autores, já que a fosse séptica foi aberta na calçada de modo irregular e sem a devida autorização municipal, sendo, pois, incontroversa a culpa exclusiva dos autores na demora da conclusão da obra.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a pretensão autoral; alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório (cf. Id. no 105681035 - pág. 7).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 105681039).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os autores/apelados ajuizaram a presente ação contra a ré/apelante alegando que
no ano de 2019 receberam a notícia de que a rua onde moram (Rua Quatro, Bairro Dom Bosco, Cuiabá/MT), seria pavimentada e a obra finalizada em outubro do mesmo ano; afirmaram que no final do mês de novembro e início de dezembro/2019, a empresa/ré “
quebrou todo o asfalto da rua com o pretexto de fazer a calçada (fizeram o asfalto sem marcação de calçada) e de passar a rede de esgoto ( a rede de esgoto da rua havia sido feita pela associação dos moradores a muitos anos atrás)
”, causando vários transtorno aos moradores da Rua Quatro, pois a ré “
destruiu o asfalto, quebrando canos de esgoto e água da residência, forçando inúmeras vezes a contratação do serviço de limpa fossa para esvaziar a caixas de esgoto, porque a empresa havia quebrado os canos e ligava o esgoto da residência a rede de esgoto
”; afirmaram que o pior foi “
o buraco feito foi bem na entrada das residências impossibilitando até mesmo os moradores de entrar nas residências, seja andando ou de carro, mas como era preciso guardar o carro na garagem e entrar na residência os próprios moradores fizeram o aterro em parte do buraco para que enfim conseguissem acessar suas casas”
(cf. Id. no
105681966 - pág. 4).

Alegaram que em maio de 2020, a empresa/ré simplesmente abandoou a obra, deixando os buracos expostos
“com um criadouro de mosquito da dengue”
, e por diversas vezes os autores contataram a ré para que finalizasse o trabalho, porém, a ré “
sempre dizia que as obras continuariam no próximo dia, o que nunca ocorreu
”, mesmo diante de várias denúncias junto à emissora de TV e Ouvidoria do Município, não lhes restando outra alternativa senão o ajuizamento da presente demanda.

Pediram liminarmente a continuidade das obras, conserto do asfalto e encanamento; ao final, a procedência do pedido, com a condenação da requerida a pagar danos morais de R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais) (cf. Id. no
105681966 - pág. 23).

A r. sentença julgou parcialmente procedente os pedidos sob os seguintes fundamentos:

“(...). Como mencionado no saneador, a obrigação de fazer foi satisfeita, uma vez que a ré provou que terminou a obra em frente à residência dos autores, fato admitido tacitamente pelos mesmos.

Prossegue a ação somente em relação ao pedido de danos morais.

Sem maiores delongas, restou incontroverso nos autos que a obra realizada pela ré causou evidentes danos morais aos autores, os quais ficaram privados por mais de dois meses de acessarem a garagem do seu imóvel, em decorrência do imenso buraco aberto, situação que teve que ser resolvida de forma improvisada pelos autores, a fim de garantir a mínima dignidade e segurança aos moradores.

Todos esses fatos acarretam o respectivo dano, mormente em se tratando de obra pública, terceirizada para a ré, cuja responsabilidade é objetiva em indenizar.

(...).

Assim, reconhecido o dever de indenizar resta fixar o quantum.

Nesse passo é cediço que o julgador não está obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e consequências do ato, a condição econômica e financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa. Atendendo aos vetores acima fixo a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais aos autores, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% a cargo dos autores e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Contudo, deferida a gratuidade de justiça em favor da autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto a responsabilidade da ré/apelante pela demora na conclusão das obras de pavimentação e esgoto, privando os autores por meses de acessarem a garagem do imóvel em razão do buraco aberto em frente à residência, deixando esgoto a céu aberto, sendo a obra finalizada somente em agosto de 2020, após ser acionada judicialmente.

Há nos autos inúmeros vídeos e fotos, i
nclusive enviados e veiculados por duas emissoras de televisão local (MTTV e Balanço Geral), demonstrando o buraco aberto pela ré/apelante em frente ao imóvel dos autores, impedindo-os de entrar e guardar seu veículo em suas residências por mais de quatro meses (cf. Id. no 105681976 ao Id. no 105691984), e, consequentemente, a omissão/negligência da empresa/ré contratada pela administração pública para realização da obra, impondo aos autores prejuízos que decorrem exclusivamente de sua conduta.

O transtorno causado pela obra, que inviabilizou o acesso à residência dos autores, com um enorme buraco lançado no meio da rua e, pior, sem qualquer tipo de sinalização ou equipamento de segurança colocado na frente da residência ou ao longo da via, impôs aos autores verdadeiro transtorno que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

O abalo moral indenizável é indiscutível na hipótese dos autos e, por sua natureza, dispensam prova do prejuízo, sobretudo por se tratar de obra pública, terceirizada, cuja responsabilidade é objetiva (CF, art. 37, §6o), que somente poderia ser elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, no

entanto,

não tendo a prestadora do serviço/apelante se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados aos autores/apelados em razão da falha na prestação de seu serviço.

Confira-se recentíssimo julgado em que esta eg. Corte de Justiça analisou e decidiu caso semelhante ao da presente lide:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIÇO NA REDE DE ESGOTO – BURACO OBSTRUINDO ENTRADA DE GARAGEM DE RESIDÊNCIA – CONDUTA OMISSIVA DA REQUERIDA NA CONSERVAÇÃO DA CALÇADA E DA VIA PÚBLICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Fartamente demonstrado nos autos a conduta omissiva da requerida na conservação da calçada e da via pública existente em frente ao imóvel em que reside a parte autora. Cabível a indenização por dano moral se os autores sofreram danos que extrapolam a esfera do mero dissabor, e decorrem do próprio evento descrito na inicial, na medida em que ficaram impossibilitados de entrar com seu veículo na garagem do imóvel onde residem, durante meses sem solução. A responsabilidade da requerida, no caso em tela, é objetiva, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Essa responsabilidade tão somente poderia ser elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não foi comprovado nos autos, ônus que incumbia à empresa requerida (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – RAC NU 1039387-98.2020.8.11.0041 – Julgado 24/11/2021).

Quanto ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Seguindo os precedentes desta eg. Corte para situações semelhantes, e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, admito que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e compensar à autora por todos os transtornos sofridos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022